Tribunal: STF
Processo: HC 195486
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Kelvin Wallace Castro dos Santos e outros em favor de Marcos Antonio Vaz Peres contra decisão monocrática de Ministro do STJ que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 632.752/GO.
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente está preso cautelarmente desde 7.10.2020, como suspeito de crimes organização criminosa, peculato e lavagem de capitais ligados à operação e reforma do Hospital Municipal de Itaberaí- GO.
    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada relativamente a fatos pretéritos, do ano de 2015 (p. 8), e sem a prévia consideração da eficácia das medidas cautelares diversas. (p. 17)
    Asseguram a posse pelo paciente de todos os predicados pessoais positivos: primariedade e bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa. (p. 6)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade ou embargado apenas por medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Transcrevo, no relevante, a fundamentação do decreto prisional:
    “Dando continuidade à análise do requerimento ministerial, denoto que os membros do Parquet ainda relataram que, não obstante Marcos Antônio Vaz Peres tenha afirmado que não exerce mais nenhuma função pública no Município de Itaberaí desde maio de 2019, os diálogos interceptados por ordem desde Juízo, mantidos no dia 07/10/2020, evidenciam que o investigado permanece no seu cargo perante a Administração Pública da Prefeitura de Itaberaí, ainda que de maneira informal.
    No que diz respeito à função ocupada por Marcos Antônio Vaz Peres, vejo que este ocupou/ocupa o cargo de Gestor Executivo do Município e foi citado pelos demais investigados como sendo uma pessoa de forte influência na Prefeitura de Itaberaí.
    Inclusive, Fernanda Marinho Pereira, ex-Secretária de Saúde do Município de Itaberaí, ao ser ouvida no PIC 02/2018, teria declarado que ‘toda a parte administrativa da pasta da Saúde era gerida efetivamente pelos investigados Frederico Augustus Lacerda e Marco Antônio Vaz Peres’, que ‘não conseguia fazer nada no cargo de secretária de saúde sem a autorização formal do investigado Marcos’ e que ‘de fato, os investigados Marcos e Frederico eram os administradores de tudo, não só na pasta de saúde, dentro da Prefeitura de ltaberaí'.
    Em idêntico sentido, o também Secretário de Saúde, José Zanderlan Moreira, ao ser ouvido pelo Ministério Público, declarou que tudo o que "para ser firmado qualquer contrato ou ser realizado qualquer pagamento no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, havia a necessidade antes de se obter a autorização do investigado Marcos".
    Na mesa direção são as declarações de Lucas Muller Araújo, Procurador-Geral do Município de Itaberaí, que afirmou em seu interrogatório que todas as áreas daquele município eram administradas por Marcos Antônio Vaz Peres e por Frederico, e que todos os pagamentos da Prefeitura passavam pelas mãos do primeiro.
    À luz dessas considerações, além dos indícios suficientes de autoria e materialidade, vejo que a conversão da prisão de Marcos Antônio Vaz Peres em preventiva se mostra imprescindível para garantia da ordem pública, sendo necessária a segregação cautelar para desarticular a organização criminosa integrada por indigitado indivíduo e para evitar a prática de novas infrações penais, que vêm causando graves prejuízos ao erário, às custas, muitas vezes, do sacrifício de vidas humanas”. (eDOC 16, p. 24)
    “Em arremate, entendo necessário frisar que a organização cnm1nosa continuou em pleno funcionamento até o cumprimento dos mandados expedidos por este Juízo, tanto que investigado Marcos Antônio foi flagrado, mais uma vez, na posse expressiva quantia em dinheiro em espécie”. (eDOC 16, p. 28)
    Verifico, portanto, que o paciente é investigado como chefe de organização criminosa ainda em atividade à época da investigação, de modo que o ato coator encontra amparo nas hipóteses legais para decretação da prisão preventiva.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente